Tribunal: TJBA
Processo: 0334575-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 0334575-84.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: ESTADO DA BAHIA e MARLY DA SILVA ANCRIN e outros (2) Advogado(s): LAURA ARAÚJO MACHADO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONTRA O ESTADO DA BAHIA. HOMICÍDIO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL EM DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 300.000,00, A SER DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS, EM FAVOR DA VIÚVA E DOIS FILHOS DO DE CUJUS. IRRESIGNAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTIA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO RÉU MANTIDA. VERBA ADVOCATÍCIA. PERCENTUAL DE 10%. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONSECTÁRIOS. JUROS. REFORMA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. TAXA SELIC APÓS EC Nº 113/2021. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0334575-84.2016.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DOS AUTORES, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.